Tribunal: TJES
Processo: 5039450-76.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039450-76.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: KEILA JESUS CRUZ
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5039450-76.2024.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

RECORRIDO:
KEILA JESUS CRUZ.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. FATURA EM VALOR EXORBITANTE. INCOMPATIBILIDADE DO PADRÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO, SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU COBRANÇA ABUSIVA E VEXATÓRIA. NÃO DEMOSTRADA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE QUE ULTRAPASSE OS DISSABORES COTIDIANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela CESAN em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente a pagar à recorrida: (i) a quantia de R$ 395,06 (trezentos e noventa e cinco reais e dois centavos) e R$ 895,92 (oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), referentes às cobranças indevidas; e (ii) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) não houve ato ilícito de sua parte; (ii) não foi detectada anormalidades no medidor; (iii) a cobrança questionada é devida e corresponde ao consumo efetivamente aferido; (iv) não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil; e (v) não há dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

3.

Em contrapartida, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

MÉRITO.

4.

Destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

5.

À luz da teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, pois a responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar a atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços, de modo que deve a empresa demandada arcar com os ônus decorrentes de prejuízos causados pela execução equivocada do serviço.

6.

Nessa condição, responde objetivamente pelos danos causados, a menos que comprove a inexistência de defeito na prestação do serviço ou o fato exclusivo de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Após detida análise do acervo probatório, conclui-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos valores cobrados nas faturas de setembro/2024 e outubro/2024 ou a existência excludente de responsabilidade. O abrupto aumento e posterior decréscimo no consumo registrado nos meses subsequentes à reclamação da autora corrobora a tese autoral de faturamento excessivo. A cobrança, em evidente dissonância com o consumo médio anterior e posterior ao período reclamado, não reflete o real consumo da unidade, o que impõe o reconhecimento da sua inexigibilidade.

8.

Noutro giro, e considerando que a autora não realizou o pagamento das faturas em comento, haja vista a inexistência de comprovante de pagamento nos autos, impõe-se a reforma da sentença para, em razão da falha na cobrança, declarar a inexistência dos débitos referentes aos meses de setembro/2024 e outubro/2024. Por conseguinte, deve ser determinado o refaturamento das contas mediante a aplicação da média aritmética obtida da soma das últimas 12 (doze) faturas anteriores ao período reclamado, a fim de restabelecer o equilíbrio da relação contratual.

9.

Com efeito, a mera discussão sobre a exigibilidade do débito e as cobranças efetuadas não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral. Não há elementos de prova de suspensão do serviço, ou que a recorrida teve incluída restrição em seu nome, como protesto e negativação, ou mesmo que tenha sofrido cobrança abusiva ou vexatória.

10.

Nesse contexto, a recorrida não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral, ainda que invertido o ônus da prova, pois trata-se de ônus que lhe competia e não se desincumbiu, uma vez que não se pode exigir da recorrente a produção de prova impossível.

11.

Dessarte, a mera cobrança indevida não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ). Por tais razões, o pedido indenizatório é de improcedência.

12.
Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto para:

I)

DECLARAR
a inexistência dos débitos de
R$ 395,06
(trezentos e noventa e cinco reais e dois centavos)
e R$ 895,92
(oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos)
referentes as faturas competência 09/2024 e 10/2024 respectivamente;

II)

CONDENAR
a CESAN à adequação e refaturamento da conta de água e esgoto da autora referente as faturas competência 09/2024 e 10/2024, mediante a aplicação da média aritmética obtida das últimas 12 (doze) faturas anteriores ao período;

III)

JULGAR
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

13. Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

14. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)